Tribunal: STF
Processo: Rcl 51664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.545. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0039971-21.2014.4.01.3400, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.545.



2.     Narra o reclamante que o TRF da 1ª Região manteve a sentença concessiva da segurança, na qual determinado que se abstivesse de impedir que a beneficiária participasse “dos processos de recompra do saldo que possui no FIES (Certificados Financeiros do Tesouro Série “E”) previsto para o dia 6/6/2014 e nos meses seguintes desde que o único fato impeditivo seja a ausência de certidão negativa de dívidas não-tributárias”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



3.     Alega que o Órgão reclamado entendeu inconstitucional/antijurídica a exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no artigo 12, caput, e inciso IV, da Lei nº 10.260/2001, como condição prévia para participação no processo de recompra dos títulos públicos do FIES.



4.     Sustenta desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo, na qual assentada a constitucionalidade do artigo 12 da Lei nº 10.260/2001, desde o julgamento da medida liminar na ADI 2.545, relatora ministra Elle Gracie, proferida em 1º.2.2002. Menciona a ratificação integral dos termos da liminar, no julgamento de mérito, ocorrido em 16.11.2016, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia.



5.     Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.545. A ementa do acórdão possui o seguinte teor:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.



(ADI nº 2.545, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16.11.2016)



10.     Com efeito, observo que a medida liminar deferida na ADI nº 2.545, na sessão plenária de 1º.2.2002, não alcançou o artigo 12, caput, da Lei nº 10.260/2001. E, no julgamento de mérito, ocorrido em 16.11.2016, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo foi julgado improcedente.



11.     No processo em análise, a 6ª Turma do TRF da 1ª Região, ao julgar a apelação em mandado de segurança, entendeu configurar “meio coercitivo de cobrança de tributos” e, portanto, ilegal, a exigência de prova da regularidade fiscal como condição para participar do procedimento de recompra de títulos do FIES.



12.     Neste âmbito preliminar, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento, pelo Tribunal reclamado, do entendimento desta Suprema Corte, nos termos do indicado paradigma. 



13.     Esta Suprema Corte tem reiteradamente enfrentado a temática, sendo oportuno mencionar os seguintes julgados da Segunda Turma:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 38133 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 21.06.2021)



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5 . Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 32525 ED-AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 31.08.2020)



14.     Menciono ainda as seguintes decisões nesse mesmo sentido: Rcl nº 33.309, relator ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2019; Rcl nº 34.078-MC, relator ministro Edson Fachin, DJe 24.4.2019; Rcl nº 34.090-MC, relatora ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2019; Rcl nº 34.110-MC, relator ministro Roberto Barroso, DJe 25.4.2019; Rcl nº 37.823-MC, relator ministro Edson Fachin, DJe 19.11.2019; Rcl nº 38.133, relatora ministra Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020; Rcl nº 39.222-MC, relator ministro Luiz Fux, DJe 17.2.2020; Rcl nº 39.249, relator ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2020; e Rcl nº 45.986, relator ministro Alexandre de Moreas, DJe 25.4.2019.



15.     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados. 



16.     Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



17.     Requisitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, I, CPC).



18.     Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator